Tribunal: TJDFT
Processo: 0714652-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714652-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENOCK OLIVEIRA DA COSTA EMBARGADO: RANIARIA FERNANDES RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 35436979) opostos por ENOCK OLIVEIRA DA COSTA contra decisão monocrática deste Relator (ID 35416540), na qual deferi, em parte, a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, autorizando, na oportunidade, a utilização de reforço policial adequado e suficiente para o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse (art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federa e Territórios), mais a presença do Conselho Tutelar atuante na correspondente região administrativa do Distrito Federal, mediante a determinação pelo Juízo de origem de expedição de um novo mandado, sem exclusão de nenhuma outra medida assecuratória e/ou coercitiva que entender cabível no caso vertente. A parte embargante aponta vício de omissão na decisão embargada, alegando que: “Através da decisão embargada o douto relator deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal, conforme abaixo: [...] Ante todo o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para autorizar, desde já, a utilização de reforço policial adequado e suficiente para o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse (art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federa e Territórios), mais a presença do Conselho Tutelar atuante na correspondente região administrativa do Distrito Federal, mediante a determinação pelo Juízo de origem de expedição de um novo mandado, que exclusão de nenhuma outra medida assecuratória e/ou coercitiva que entender cabível no caso vertente. [...] Todavia, infere-se nos pedidos contidos na antecipação da tutela recursal (ID 35138060) que o agravante requereu a expedição de ordem judicial para demolição das construções irregulares no espaço esbulhado, que não obstante não poder obter auxílio de maquinário público, poderá ocorrer às suas expensas. Importante destacar que o nobre juízo de piso negou a ordem de demolição, haja vista o teor da sentença de id no 112500738, nos termos da decisão agravada de id no 119900438. Por oportuno, a ordem de demolição é de suma importância para a efetiva prestação jurisdicional que permitirá a efetiva reintegração de posse, sendo, neste caso, custeada pelo agravante. Assim, requer o acolhimento dos presentes Embargos de Declaração no intuito de sanar a omissão contida na decisão de id 35416540, a fim de apreciar e deferir o pedido de expedição de ordem judicial para demolição das construções irregulares no espaço esbulhado, que será feita às expensas do agravante.” Contrarrazões da parte adversa (ID 3659191), pugnando pelo desprovimento tanto do agravo de instrumento compo dos embargos de declaração à baila. No mesmo ensejo, também requer medida provisória de urgência em seu favor. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil (CPC). Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do referido estatuto processual. Trata-se de embargos de declaração (ID 35436979) opostos por ENOCK OLIVEIRA DA COSTA contra decisão monocrática deste Relator (ID 35416540), na qual deferi, em parte, a tutela de urgência vindicada no agravo de instrumento interposto pelo próprio embargante, autorizando, na oportunidade, a utilização de reforço policial adequado e suficiente para o cumprimento da ordem judicial de reintegração de posse (art. 76 do Provimento Geral da Corregedoria do Distrito Federa e Territórios), mais a presença do Conselho Tutelar atuante na correspondente região administrativa do Distrito Federal, mediante a determinação pelo Juízo de origem de expedição de um novo mandado, sem exclusão de nenhuma outra medida assecuratória e/ou coercitiva que entender cabível no caso vertente. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fáticos, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso em exame, importa destacar que, ao contrário do sustentado pela parte agravante/embargante, não desponta nenhuma omissão no pronunciamento embargado. A bem da verdade, convém trasladar o decisum vergastado em sua integralidade: “Vistos. A metragem da área a ser objeto de reintegração de posse encontra-se delimitada na certidão acostada em ID 109761447, tendo sido esta expressamente referida no título judicial formado, na sua parte dispositiva (vide ID 112500738, pág. 5). Consta na mencionada certidão: “CONSTATEI que a chácara 21 adentrou 5 metros, aproximadamente, à altura de 150 metros do ponto inicial (coincidindo na casa sede), bem como 2,20 metros, aproximadamente, à altura de 250 metros do ponto inicial. Após os 250 Metros, até ao ponto final, não há ocupação”. (ID 109761447, pág. 1). Neste ínterim, a sentença prolatada nestes autos dispôs expressamente que: “Caso não seja possível (leia-se: na hipótese de atingir acessões – “casa sede” – erigidas pela requerida) a reintegração na posse do imóvel, condeno a parte requerida ao alternativamente pagamento de indenização em perdas e danos, as quais deverão ser apuradas em liquidação de sentença” (ID 112500738, pág. 5), conforme pleito formulado pela parte autora no petitório de ID 111492985. Feitas estas breves e necessárias anotações, diante da ausência de êxito no cumprimento do mandado expedido, conforme exarado na certidão de ID 117361730, e observando o disposto no art. 14, inciso IV, alínea “d”, da Portaria GC 44 de 16 de Março de 2022, expeça-se novo mandado de reintegração de posse (acompanhado dos documentos que instruíram o petitório de ID 103201642 e da própria certidão de ID 109761447) com distribuição vinculada ao(à) Oficial(a) de Justiça Junne Marck Figueredo Ramos (matrícula 313.498), subscritor(a) da certidão acostada em ID 109761447, mormente em razão do anterior contato com a área esbulhada (vide ID 109761447), o que facilitará o cumprimento da diligência, incumbindo à parte autora fornecer todos os meios necessários ao cumprimento da medida. Destaco, por oportuno, que não há que se falar em demolição das eventuais construções realizadas a expensas do poder público, notadamente diante do disposto na sentença (ID 112500738, pág. 5) e ressaltado neste despacho, sendo ônus da parte autora tomar efetiva posse da área concedida por intermédio da sentença prolatada nestes autos (já transitada em julgado), mormente a fim de impedir novos atos caracterizadores de esbulhos. Restando impossibilitada a reintegração de posse, atente-se à parte autora ao disposto no título judicial a fim de requerer o que entender de direito nos estritos limites do decisum. Intime-se. Cumpra-se.” (grifo nosso) Já o pedido de reforma encontra-se assim delineado na peça recursal: “1. A antecipação da tutela recursal até o pronunciamento definitivo dessa E. Turma, nos termos do art. 1019, I, do CPC, para que o juízo singular coopere e forneça condições mínimas para efetuar a reintegração de posse, determinando todas as medidas necessárias, em especial auxílio de força policial e ordem de demolição das construções irregulares no espaço esbulhado, a ser realizada com a ajuda do poder público, já que o agravante não tem condições financeiras de custeá-la, respeitando a sentença de id no 112500738. 2. Por fim e tendo em vista o interesse público envolvido, pela ocupação irregular desordenada, e a hipossuficiência do recorrente, que não tem condições de arcar com o maquinário para a derrubada, postula, também, que o juízo singular expeça ofício à Administração Regional de São Sebastião, situado na: Quadra 101, Área Especial S/N – São Sebastião/DF, CEP: 71692-090, para que auxilie e forneça o maquinário necessário para cumprir a ordem de demolição.” (grifo nosso) Conquanto o embargante almeje, novamente pela via dos embargos de declaração, a apreciação e o deferimento de ordem judicial para demolição das construções irregulares no espaço esbulhado, tal ponto foi apreciado tanto na decisão agravada como na decisão unipessoal embargada, deixando claro que a utilização de maquinário público para auxiliar na derrubada de eventuais construções indevidas não se mostra cabível, mesmo sendo a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça, competindo-lhe arcar com os custos de eventual demolição, porquanto não se observa no caso vertente justificativa plausível para atuação estatal no particular. Ainda que se sopese o pleito de reforma vindicado no agravo de instrumento com base no conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), somente se extrai pedido para que eventual demolição fosse executada pelo Poder Público (e não às expensas do recorrente, que em nenhuma das decisões acima mencionadas resta obstada). Com efeito, não identifico a existência de qualquer das máculas passíveis de correção pela via estreita dos embargos de declaração, tampouco denoto razões plausíveis para acatar eventual pleito de reconsideração colhido à luz do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o). Consoante sabido e consabido, os embargos declaratórios constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento. Estes não podem ser acolhidos, a pretexto de alegada – e infundada – omissão na decisão embargada. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INVIABILIDADE. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. MAGISTRADO. INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam à rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação. 2. Ausente a inequívoca demonstração acerca de atos parciais do magistrado, sendo inviável amoldar o seu proceder às hipóteses de suspeição, tampouco em eventual interesse em favorecer a outra parte, rejeita-se tal pleito. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1182733, 07160896120188070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 10/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática vergastada. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa prevista na legislação de regência. Quanto ao pedido de provisório de urgência requerido pela parte agravada no bojo das contrarrazões recursais, entendo que carece de lastro seu deferimento, eis que o mérito da controvérsia debatida na origem foi resolvida por sentença transitada em julgado (IDs 112500738 e 115933951). Eventual desconstituição da coisa julgada somente dar-se-á pela via processual cabível e adequada. Diante disso, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA REQUESTADA PELA PARTE AGRAVADA por não vislumbrar preenchidos todos os requisitos autorizadores de tal medida, estando ausente sobretudo a probabilidade do direito afirmado. Preclusa esta, retornem-se os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento, porquanto já apto para recebê-lo, eis que já há contrarrazões da parte contrária (ID 36599191). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator